Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713242-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREZA PRIMA BORGES AGUIAR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANDREZA PRIMA BORGES AGUIAR contra a sentença (ID 68208230) proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0713242-73.2024.8.07.0001, ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), em que vindicava a declaração da ilegalidade de sua não consideração como pessoa com deficiência no concurso público para o cargo de agente comercial do Banco do Brasil S/A (cargo: escriturário). A autora foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os últimos estabelecidos em R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando suspensa a exigibilidade de tais verbas, em face da gratuidade de justiça deferida na origem. Nas razões recursais (ID 68208233), a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, em virtude do cerceamento do direito de produção de prova pericial para dirimir o ponto controvertido da demanda, qual seja a qualificação da apelante como pessoa com deficiência. Aduz, quanto ao mérito, que a sua reprovação na avaliação biopsicossocial, do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao emprego público de agente comercial (cargo: escriturário) e regido pelo Edital no 1/2022/001, não deve prevalecer, pois “não foi oportunizado à Apelante a interposição de recurso administrativo em face da decisão da comissão avaliadora do Banco do Brasil S.A., em violação à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório” (ID 68208233 – pág. 13). Argumenta que, em virtude de sua reprovação na fase de avaliação biopsicossocial, foi preterida em sua ordem classificatória. Afirma o seu enquadramento na condição de pessoa com deficiência, invocando para tanto o disposto no art. 2o da Lei no 13.146/2015 e no art. 4o do Decreto no 3.289/1999. Aponta que, nos termos da legislação de regência, a apelante é pessoa com deficiência, porque “apresenta quadro de instabilidade femoro patelar grave bilateral associado a luxações recidivantes de patela– CID: S83 + M25.5 e R52” (ID 68208233 – pág. 17), “conforme atestado por médico ortopedista e traumatologista, a Recorrente possui limitação física moderada, ou seja, apresenta dificuldades para desenvolver atividades do dia-a-dia em igualdade de condições com as demais pessoas” (ID 68208233 – pág. 17). Alega a existência de comportamento contraditório no concurso público, tendo em vista ter sido deferida sua inscrição como pessoa com deficiência, ao final desconsiderada na fase de avaliação biopsicossocial. Além disso, verbera que não houve motivação no ato de sua reprovação como pessoa com deficiência. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para assegurar o direito de permanecer no concurso público como aprovada nas vagas destinadas às pessoas com deficiência e ser devidamente contratada, passando a compor os quadros de pessoal do banco requerido, na hipótese remota de a ação ser julgada improcedente, o requerido poderá excluí-la do certame e demiti-la do cargo” (ID 68208233 – pág. 28). Sustenta a probabilidade do direito, descrevendo que os laudos médicos por ela colacionados ao feito demonstram se tratar de pessoa com deficiência. Relativamente ao perigo de dano, pontua que está eliminada do concurso e não foi contratada, o que lhe causa danos psicológicos. Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que, sendo acolhida a preliminar, seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial. No mérito, pede a reforma da sentença “para declarar a ilegalidade do ato que não considerou a Apelante como deficiente e a eliminou do concurso para o cargo de Escriturário– Agente Comercial do Banco do Brasil S.A., uma vez que a Recorrente é pessoa com deficiência, à luz da Lei no 13.146/2015 e do Decreto no 3.298/99” (ID 68208233 – pág. 29). Sem preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 68208104). Sem contrarrazões do apelado (ID 68208235). É a síntese do necessário. Decido. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada. Em primeiro lugar, é relevante ressaltar que, desde a origem, houve o indeferimento de pedido de concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela apelante (ID 68208104), o que foi mantido por esta Corte de Justiça no julgamento do agravo de instrumento no 0721973-61.2024.8.07.0000, que foi interposto pela apelante contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência (Acórdão no 1904373 – ID 68208229). Vê-se, pois, que a apelada pretende, por via transversa, a concessão da tutela provisória de urgência que não lhe foi deferida em outras oportunidades nestes mesmos autos. No que se refere ao ponto controvertido da demanda, a saber o enquadramento da apelante como pessoa com deficiência, foi vindicada, desde a exordial, a produção de prova pericial com o intuito de dilucidar a questão de fato (ID 68208082 – pág. 31). As partes foram instadas pelo Juízo a especificar as provas que pretendiam produzir (ID 68208219), reiterando a apelante a necessidade de produção de prova pericial (ID 68208221). Ocorre, contudo, que o Juiz de origem reputou a suficiência dos elementos de prova colacionados ao feito para elucidar o objeto da demanda (ID 68208228), sobrevindo a sentença ora recorrida (ID 68208230) com os seguintes fundamentos para rechaçar a pretensão inicial: “Consoante se depreende dos autos, a questão controvertida consiste em verificar se a eliminação da autora, do certame, foi legal, ou não. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência e eficiência, o Banco do Brasil S/A tornou pública a abertura de concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas para o cargo de escriturário, por meio do Edital de Concurso Público no 01 – 2022/001 BB (192300186). Sabe-se que o edital vincula não somente a administração pública, mas também os próprios candidatos inscritos, por força do princípio da vinculação ao edital, corolário da legalidade, moralidade e impessoalidade. Nesse sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020).” O edital do certame assim disciplinou acerca da inscrição dos candidatos que desejassem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência (id. 192300186 – pág. 4): “(...) 4.1.3 - Os(As) candidatos(as) que se declararem com deficiência participarão desta Seleção Externa em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as) no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas para todos(as) os(as) demais candidatos(as). 4.1.4 - Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 2o da Lei Federal no 13.146, de 6 de julho de 2015, nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296, de 02 de dezembro de 2004, no § 1o do artigo 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista) e no art. 1o, da Lei Federal no 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949, de 25 de agosto de 2009. (...) 4.1.10 - Os(as) candidatos(as) classificados(as) na condição de pessoa com deficiência serão submetidos(as) à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar indicada pelo BANCO DO BRASIL S.A., que emitirá parecer conclusivo sobre seu enquadramento como Pessoa com Deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, observadas: a) as informações fornecidas pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e de adequações do ambiente de trabalho à execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo(a) candidato(a), de equipamentos ou outros recursos que habitualmente utilize; e) a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 4.1.11 - Os(as) candidatos(as), quando convocados(as), deverá(ão) comparecer à avaliação da equipe multiprofissional e interdisciplinar, munidos(as) de laudo médico original ou cópia autenticada emitido nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, atestando a categoria e o grau ou nível de deficiência e com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e à sua provável causa ou origem. O relatório ainda deverá conter a descrição detalhada dos impedimentos (alterações) nas funções e estruturas do corpo (física, auditiva, visual, intelectual e mental/psicossocial) e a descrição detalhada das limitações no desempenho de atividades e restrição de participação. 4.1.11.1 - O(A) candidato(a) será eliminado(a) da Seleção Externa na hipótese em que o parecer emitido pela equipe multiprofissional e interdisciplinar concluir pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. 4.1.11.2 - O parecer da equipe multiprofissional e interdisciplinar será soberano e definitivo.” (Realce acrescido ao texto original) No caso em apreço, o laudo, emitido após avaliação biopsicossocial da demandante, seguindo os critérios editalícios, concluiu que: “A candidato(a) não está enquadrado(a) nas definições (do artigo 2o, da Lei no 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão - Estatuto da Pessoa com Deficiência) /(dos artigos 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações do Decreto no 5.296/2004)/(do artigo 1o, §2o, da Lei no 12.764/2012)/(da Lei no 14.126, de 22 de março de 2021) de acordo com dispositivos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, promulgada pelo Decreto n°. 6.949/2009.” (Em destaque, pela pertinência). Verifica-se que a fundamentação utilizada para excluir a autora do certame considerou as especificações normativas sobre as definições de deficiências, para fins legais. Com efeito, as proposições estabeleceram ao candidato que concorresse às vagas destinadas a pessoas com deficiência o dever de encaminhar, no ato da inscrição, documentos afirmativos da deficiência de que seria portador, bem como, posteriormente, de se submeter à avaliação biopsicossocial (item 4.1.10 do Edital). Não desponta, desta feita, ilegalidade na avaliação biopsicossocial a que fora submetida a peticionária, com o resultado de que não se enquadra como PCD. A esse respeito, inclusive, a peça resistiva trouxe o motivo de sua eliminação, nesta fase: "Durante essa avaliação, concluiu-se que a candidata não se enquadrava nas condições previstas no edital para preenchimento da vaga destinada a PCDs, uma vez que sua alteração motora era passível de correção cirúrgica e, portanto, não era considerada uma deficiência permanente." (Destacado). Ademais, não são todas as limitações que são caracterizadas como deficiência nos termos da legislação brasileira (Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência). A respeito, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já se pronunciou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. PESSOA COM DEFICÊNCIA. CANDIDATO QUE SE QUALIFICA COMO PCD. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À COMPREENSÃO DA DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA, EM CONTRADITÓRIO, POR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública, de qualquer das esferas de poder e de governo, a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). 2. Ilegalidade aferível de plano não há no concurso aberto, pelo Banco do Brasil S/A, para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas para o cargo de escriturário, por meio de Edital de Concurso Público no. 01 – 2022/001 BB, regularmente publicado, e em que prevista a necessidade de submissão a avaliação biopsicossocial do candidato inscrito como pessoa com deficiência, bem como a possibilidade de sua eliminação se emitido parecer conclusivo, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, atestando seu não enquadramento como Pessoa com Deficiência e a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. 3. Não sendo mera formalidade a avaliação biopsicossocial do candidato PCD, manifesto que, em tese, não afronta o ordenamento jurídico nacional o resultado da avaliação de deficiência que conclua pela eliminação da pessoa PCD inscrita no concurso público, porque, segundo parecer da banca examinadora, não está enquadrada nessa condição, afinal nem toda doença e/ou impedimento, seja físico, mental, intelectual ou sensorial, caracteriza deficiência nos termos da legislação brasileira (Lei n. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência). Hipótese em que necessária ampla dilação probatória para investigar se possível compreender como deficiência a limitação comprovada pelo autor/recorrente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1919971, 0712357-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: Invalid date.) ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DEFORMIDADE EM MEMBRO INFERIOR. EXAME BIOPSICOSSOCIAL. NÃO QUALIFICAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXAME BIOMÉTRICO E AVALIAÇÃO MÉDICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CONDIÇÃO CLÍNICA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NOS CRITÉRIOS DA JUNTA MÉDICA E DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, cuida-se de candidato ao cargo de Agente da Polícia Civil que se inscreveu às vagas para pessoas com deficiências, sendo convocado para a avaliação biopsicossocial, a qual objetiva conferir, por meio de equipe multidisciplinar, se o candidato, nos termos da legislação, se qualifica como pessoa com deficiência. 1.1. A equipe multiprofissional formada pela banca examinadora, mesmo com o recurso administrativo interposto, concluiu que o candidato não se qualifica como pessoa com deficiência física, na forma que prevê o art. 4o do Decreto 3.298/1999. 1.2. Apesar disso, de acordo com o item 5.6.7 do edital, o candidato que não for considerado pessoa com deficiência pela junta médica não será eliminado do concurso, apenas prosseguirá na lista de ampla concorrência, se igualmente considerado apto a prosseguir nas demais fases do certame. 2. A fase subsequente, refere-se ao exame biométrico e avaliação médica, (item 12.3 e seguintes do edital), no qual objetiva apurar se os candidatos - tanto os que se encontram inscritos na ampla concorrência como os que concorrem nas vagas reservadas às pessoas com deficiência - possuem as condições de saúde necessárias para realizar as atividades do cargo de Agente de Polícia, e se os requisitos para ingresso no curso de formação estão preenchidos, de modo que o candidato que apresentar alguma das condições incapacitantes previstas no item 12.10.2, será considerado inapto e eliminado do concurso. 3. Importante registrar que não há contradição ou incoerência no fato de um candidato apresentar uma patologia considerada incapacitante para o desempenho das atividades de Agente da Polícia Civil e, mesmo assim, não ser considerado como pessoa como deficiência. 3.1. Os critérios avaliativos nas fases de avaliação biopsicossocial são distintos da fase de exame biométrico e avaliação médica, e a aprovação/reprovação em uma dessas fases não implica necessariamente na outra. 4. Na fase de exame biométrico e avaliação médica, junta médica considerou a condição clínica do candidato como incompatível ao cargo de Agente da Policial Civil em decisão adequadamente fundamentada. 4.1. Apenas o laudo ortopédico anexado aos autos se mostra insuficiente para invalidar a decisão da banca examinadora, que, por se tratar de ato administrativo, reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade. 5. Logo, conclui-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, I, do Código de Processo Civil), já que, sem a existência de prova contunde para rechaçar a decisão da banca examinadora, não se pode considerar ilegal o ato que considerou incompatível a sua condição clínica para o desempenho das atividades de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e que resultou na sua exclusão do certame. 6. Sem a demonstração manifesta de ilegalidade, de erro grosseiro ou de evidente afronta ao edital, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios avaliativos da banca examinadora. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1754048, 0712141-18.2022.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no PJe: 26/09/2023.)” Por fim, o edital foi claro em definir que “4.1.11.2 - O parecer da equipe multiprofissional e interdisciplinar será soberano e definitivo.”, de forma que não há ilegalidade na inexistência de fase recursal após a avaliação biopsicossocial. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes: “AI 827001 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 01/03/2011 Publicação: 31/03/2011Órgão julgador: Segunda Turma Publicação DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011 EMENT VOL-02493-02 PP-00432 AGTE.(S) : ANDRÉA PIMENTA SEPULVEDA ADV.(A/S) : LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presidiu, este julgamento, o Senhor Ministro Celso de Mello. 2a Turma, 01.03.2011.” (Em relevo o destaque). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao sopesar o módico valor da causa, que ensejaria verba irrisória, bem como, ainda, trabalho desempenhado e complexidade da lide. No entanto, tais verbas ficarão com a exigibilidade suspensa, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita, na forma do art. 98, §3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, sem novos requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Pois bem. A Constituição Federal, no inciso VIII do art. 37, assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), por sua vez, define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). Segundo o referido Estatuto, a avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o), o qual também dispõe ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). A partir do reexame da prova documental juntada aos autos, verifica-se que o edital do certame contém previsão expressa de que que os candidatos inscritos e classificados como pessoa com deficiência deveriam ser submetidos a uma avaliação biopsicossocial, por equipe multiprofissional e multidisciplinar, para emitir parecer conclusivo sobre seu enquadramento como pessoa com deficiência (item 4.1.10 do edital – ID 68208086 – pág. 4). Dito isso, não há falar em comportamento contraditório do apelado em, a despeito de admitir a solicitação de inscrição da apelante na condição de pessoa com deficiência e à luz do requerimento por ela formulado (ID 68208088), promover a realização de tal avaliação, cuja legitimidade decorre do que está disposto em lei (art. 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015). Demais disso, colhe-se dos autos que à apelante foi comunicada a reprovação na fase de avaliação biopsicossocial, em virtude de seu não enquadramento como pessoa com deficiência (ID 68208093), apesar dos laudos médicos particulares por ela juntados ao feito com o intuito de corroborar conclusão contrária (IDs 68208094 a 68208098). Ressaem do feito, ainda, o laudo caracterizador de deficiência e o atestado de saúde ocupacional (IDs 68208223 e 68208224), no sentido do não enquadramento da candidata como pessoa com deficiência. Não obstante a discussão sobre a necessidade de dilação probatória vindicada pela apelante nesta petição recursal, é certo que falta ao pedido de tutela provisória de urgência ora formulado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que há de prevalecer, em um primeiro momento, a presunção de legitimidade das conclusões constantes da avaliação biopsicossocial, ainda mais quando não se extrai dos autos prova clara e categórica em sentido contrário, no sentido da confirmação cabal de seu enquadramento como pessoa com deficiência. Nesse contexto, sem embargo das conclusões que possam ser alcançadas quando do julgamento de mérito do recurso, não deve ser deferida a liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado nesta via recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora